Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727609-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER INDIO JUNQUEIRA AGRAVADA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WALTER INDIO JUNQUEIRA contra a decisão de ID 202200087, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela n. 0725534-90.2024.8.07.0001, interposta em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravada. Recurso devidamente relatado e deferida a antecipação de tutela conforme decisão de ID 61257344. Determinada a intimação do plano de saúde agravado para cumprir ou comprovar o cumprimento da liminar deferida (ID 61939808). O prazo para manifestação do agravado transcorreu em branco (IDs 62296423 e 62513109). É o relatório necessário. DECIDO. Tendo em vista o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sem qualquer justificativa ou manifestação por parte do plano de saúde agravado e, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, majoro a multa aplicada quando da concessão da tutela de urgência, definindo o novo patamar diário em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e aumento, também, o limite anteriormente estabelecido para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Quanto ao requerimento de bloqueio de valores em relação às astreintes, tendo em vista que a eventual execução vinculada à multa deve seguir o rito específico na origem, incabível a este Relator, neste momento, determinar o bloqueio de qualquer quantia. Oficie-se ao d. Juízo de origem, informando o teor da presente decisão. À Secretaria da 2a Turma Cível para que realize eventuais intimações pendentes para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto. Após a manifestação da parte ou decorrido o respectivo prazo legal, à conclusão para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator